Tribunal: STF
Processo: HC 262493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Juan Santos Silva e outro, em favor de Samuel Fernandes da Silva Gonçalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.946.109/RJ.



    O impetrante assim relata os fatos:



    “Conforme narrado nos autos de origem, em 10 de abril de 2024, por volta de 11h50min, na Rua Natividade, bairro Novo Horizonte, Nilópolis/RJ, policiais militares abordaram o Paciente em contexto descrito genericamente como “área de tráfico”. 



    Seguiu-se busca pessoal e apreensão de 109 g de maconha (10 embalagens), 351 g de cocaína em pó (120 embalagens) e 91 g de crack (175 fragmentos), além de uma pistola Taurus calibre .40 com numeração suprimida, carregador e 10 munições, e a quantia de R$ 49,00. Consta que a arma teria sido localizada na cintura do Paciente e as drogas em mochila que ele portava. Também foi mencionado que ele teria, informalmente, dito atuar como “vapor”. 



    A defesa, desde a origem, negou a traficância, sustentando que o Paciente era usuário e fora submetido a agressões na abordagem. 



    O laudo de lesões corporais registrou escoriações e equimoses; e foi certificada a indisponibilidade de câmeras corporais na diligência, inviabilizando controle audiovisual independente. 



    A sentença condenou pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, Lei 11.343/06, e o TJRJ manteve a reprimenda em 11 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, regime fechado, e 1.864 dias-multa. 



    No STJ, o AREsp nº 2.946.109/RJ não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Presidente Herman Benjamin (12/06/2025), razão pela qual este writ limita-se a vícios de direito: justa causa da busca, cadeia de custódia, art. 40, IV (nexo funcional), art. 35 (estabilidade/permanência) e dosimetria.



    Os embargos de declaração não foram conhecidos em razão da intempestividade.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal por ausência de justa causa concreta, com o desentranhamento das provas dela derivadas e a consequente absolvição por insuficiência de prova lícita remanescente; (b) subsidiariamente, a declaração de nulidade com determinação de novo julgamento sem o uso de tais elementos; (c) o afastamento da majorante do art. 40, IV, por falta de demonstração do emprego funcional da arma, ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal; (d) a absolvição quanto ao art. 35 por ausência de estabilidade e permanência”.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Não menos importante, registre-se que a sentença penal condenatória transitou em julgado por culpa exclusiva da defesa, que opôs embargos de declaração além do prazo legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente